Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mero exercício do direito de ação não configura ato ilícito.
2. No caso concreto, não se verifica o exercício abusivo do direito de ação pela ré apto a ensejar a reparação por danos materiais e morais. Ademais, a litigante, tão logo cientificada de que se tratava de uso de documento falso por terceiro, solicitou o encerramento do processo em relação ao ora apelante, incluindo na ação a pessoa apontada nas investigações como sendo o estelionatário.
3. Apelação não provida. Unânime.